Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-13.2023.8.11.0051
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000752-13.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LEOPOLDINA DOS REIS - CPF: 838.997.901-20 (APELADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE BANCÁRIA
-
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONTRATO INVÁLIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CNTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA - EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO CONSOANTE COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando o indeferimento de produção da prova tida por desnecessária estiver devidamente fundamentado, pois cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

Ausente nos autos prova de que a autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica.

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp nº 676.608/RS)

A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência do consumidor para com o produto ofertado caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Tratando-se de responsabilidade de natureza extracontratual, dada a inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros de mora dos danos morais devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Itaú Consignado S.A.
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais de n. 1000752-13.2023.8.11.0051, manejada por
Maria Leopoldina dos Reis
, que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Para tal desiderato, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que o depoimento pessoal da parte autora seria imprescindível para o deslinde da questão e o seu indeferimento induz cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação, aduzindo que os documentos pessoais apresentados pel
a apelada
no momento da contratação contém assinatura idêntica à do contrato e à do instrumento de procuração, assim como o endereço é o mesmo constante na inicial, o que afasta a tese de que terceiros teriam se apropriado dos documentos da parte autora para formar o vínculo contratual.

Alega que a apelada se beneficiou dos valores depositados em sua conta e que ela permaneceu inerte por longo período, o que corrobora para a regularidade do contrato e torna incabível qualquer pretensão à devolução em dobro dos valores descontados em sua folha de pagamento ou à indenização por danos morais, dada a inexistência de qualquer ato ilícito.

Por fim, afirma que a incidência dos juros de mora para os danos morais, caso mantidos, deve se dar a partir do arbitramento e não do evento danoso, como entendeu o sentenciante (id.

208289795).

A apelada ofereceu contrarrazões à id.
208289798
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE)

Em suas razões recursais, o apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que não lhe foi permitido produzir a prova oral consistente no depoimento pessoal da parte autora, a qual seria imprescindível para o deslinde da questão.

Contudo, a preliminar suscitada não prospera.

Isso porque, nos moldes do art. 355 do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de se produzir outras provas.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Assim, na hipótese, como o Juiz
a quo
entendeu ser caso de dispensa de dilação probatória, decidindo com base nos elementos constantes nos autos, não há falar em nulidade, pois tal posição foi devidamente fundamentada na sentença e cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA –
PPRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES CONSUMIDORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDOS TÉCNICOS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no indeferimento da realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15. E, no caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando o laudo que demonstra a causa dos danos nos bens segurados
. (...)”
(N.U 1013962-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 10/02/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA -
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADAS NO MÉRITO
- NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE CONCLUSÃO DO EMPRENDIMENTO, PRAZO DE TOLERÂNCIA E ENTREGA DAS CHAVES - VALIDADE - AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA - IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Não há de se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, quando as provas dos autos são necessariamente documentais e o feito encontra- se maduro o suficiente para julgamento
. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se as questões suscitadas foram devidamente analisadas e decididas com fundamento nos elementos constantes dos autos. Não basta a submissão do contrato às regras consumeristas para que qualquer cláusula limitativa seja tida como abusiva. Se a entrega do imóvel ocorreu no prazo pactuado, indevida a indenização por danos materiais e morais.”
(TJMT Ap 35561/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) (destaquei)

Isto posto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ingressou em juízo com ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência antecipada em desfavor do banco apelante, alegando que foi surpreendida com a disponibilização de um crédito em sua conta bancária via TED, no valor de R$ 2.124,54 (dois mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), cuja consulta indicou tratar-se de um empréstimo com a instituição financeira ré/apelante, o qual nunca contratou.

Afirmou que se utilizou de um empréstimo consignado do banco requerido no mês 05/2020, o qual inclusive continua vigente, todavia, não solicitou o crédito mencionado no parágrafo anterior, incluído no dia 11/11/2020, para pagamento em 84 parcelas de R$ 52,20 (cinquenta e dois reais e vinte centavos).

Ponderou que tão logo teve ciência do referido empréstimo, formalizou reclamação junto ao site
consumidor.gov
e procurou a instituição financeira para proceder com a devolução do valor, mas não obteve êxito.

Por tais razões, pleiteou na origem a declaração da inexistência da relação jurídica e do débito e a condenação do banco réu à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a parte requerida, ora apelante, à devolução, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária segundo o INPC desde o efeito prejuízo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362/STJ), acrescida de juros legais de 1% a.m. desde a data do evento danoso. Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Contra essa decisão se insurge o apelante, defendendo a regularidade da contratação e requerendo o afastamento da devolução em dobro e da condenação em danos morais. Requereu, ainda, que o marco inicial do cômputo dos juros de mora dos danos morais, caso mantidos, se dê a partir do arbitramento.

O recurso não merece provimento, adianta-se.

É cediço que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam às figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2º e 3º de aludido diploma, incidindo também o art. 6º do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se sabe que o artigo 14 do mencionado código estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, assinalando no § 3º, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos decorrentes da sua atividade encontra amparo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

“
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Convém ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor,
a priori
, não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que permanece para a autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para o réu, dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral.

Registre-se também que a alegação de desconhecimento da contratação desobriga a parte autora a produzir a chamada “prova diabólica”, sendo da parte requerida o ônus de comprovar a ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e a sua ação.

De bom alvitre lembrar, por oportuno, que nos termos do art. 3º, III, da Instrução Normativa n. 28/2008, do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, é válida a contratação por meio eletrônico, desde que a autorização seja dada de forma expressa. Vejamos:

“
Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência
.”

Essa autorização, de acordo com a Instrução Normativa n. 121/2005, deve ser “
obtida a partir de comandos seguros gerados pela aposição de senha ou assinatura digital do titular do benefício, ou em sistemas eletrônicos reconhecidos e validados pelo Banco Central ou pelo Conselho Monetário Nacional
.” Confira-se:

“
Art. 1º Podem ser consignados e/ou retidos descontos na renda mensal dos benefícios de aposentadoria ou de pensão por morte, para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, somente após efetiva contratação pelo titular do benefício em favor da instituição financeira pagadora ou não do benefício, desde que:

(...)

§ 6º
Entende-se por autorização por meio eletrônico para a consignação/retenção/constituição de Reserva de Margem Consignável- RMC, nos benefícios previdenciários, aquela obtida a partir de comandos seguros gerados pela aposição de senha ou assinatura digital do titular do benefício em sistemas eletrônicos reconhecidos e validados pelo Banco Central ou pelo Conselho Monetário Nacional
.

(...)

§ 8º Quando a instituição financeira ou sociedade de arrendamento mercantil utilizar o meio eletrônico para a autorização da consignação/retenção/constituição de Reserva de Margem Consignável- RMC, pelos titulares de benefícios, deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor - CDC), dar ciência prévia, no mínimo, das seguintes informações: (Parágrafo renumerado pela IN INSS/PRES Nº 1, DE 29/09/2005)

I - valor total financiado;

II - taxa efetiva mensal e anual de juros;

III - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários, que eventualmente incidam sobre o valor financiado. (Nova redação pela IN INSS/PRES Nº 5, DE 12/05/2006);

IV - valor, número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar com o empréstimo, financiamento ou operação de arrendamento mercantil.”

Na hipótese, a apelante afirmou que, sem o seu conhecimento, o banco recorrido formalizou em seu nome um contrato de empréstimo no valor de R$ 2.124,54 (dois mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 52,20 (cinquenta e dois reais e vinte centavos).

O apelante, por sua vez, alegou que a autora/apelada contratou o empréstimo, fornecendo seus documentos pessoais e apondo a sua assinatura no contrato, bem como recebeu o crédito livremente contratado em sua conta bancária e não lhe devolveu o dinheiro.

Ocorre que a pactuação ocorreu em meio digital e o banco apelante não esclareceu os parâmetros utilizados para colher a assinatura da consumidora, constante no contrato questionado, limitando-se a afirmar que a avença foi assinada pela autora, mediante a apresentação dos seus documentos pessoais.

Do contrato carreado à id.

208289781, supostamente firmado entre a autora e o apelante, é possível constatar que a operação realizada por meio eletrônico não atendeu as mínimas exigências legais, na medida em que não demonstrado o local onde supostamente foi feita a contratação, pois não há indicação da geolocalização do consumidor no momento da contratação, tampouco o número do IP do dispositivo móvel utilizado para a conclusão do contrato.

Também não há captura de selfie e a aceitação dos termos de privacidade por parte do consumidor que pudesse validar a sua identidade, o que confirma a assertiva da apelada, no sentido de que o banco valeu-se dos documentos pessoais que possuía em sua base de dados em razão de anterior contratação, para conferir lastro ao empréstimo contestado que, inclusive, foi ofertado pela casa bancária e recusado pela autora em ligação telefônica precedente.

O banco também não apresentou o comprovante do envio e recebimento, pela autora, da cópia do contrato e também não demonstrou que encaminhou mensagem à consumidora exigindo o aceite e a conclusão da operação, querendo fazer crer, neste momento, que o depoimento da autora no juízo de origem seria capaz de comprovar a formalização do empréstimo fraudulento.

Convém frisar que a negociação foi intermediada pelo correspondente bancário Antônio Diego Santos Silva – ME, que tem endereço na cidade de Barueri/SP, enquanto a autora reside na cidade de Campo Verde/MT, o que é mais um indicativo de que a autora não contratou o empréstimo, nem presencialmente e nem de forma virtual.

Não bastasse, tão logo a autora/apelada percebeu o numerário disponibilizado em sua conta pelo apelante e os descontos em seu benefício previdenciário, formalizou reclamação junto ao site
consumidor.gov
e procurou a instituição financeira para proceder com a devolução do valor, mas não obteve êxito.

Assim, não procede a afirmação da instituição financeira de que a apelada se beneficiou do valor depositado em sua conta bancária, pois ela não utilizou os valores e tentou proceder a devolução do montante, mas o apelante não aceitou, fazendo com que a apelada tivesse que ajuizar uma

medida judicial para alcançar tal intento.

A ação judicial foi proposta no Juizado Especial, tendo o feito, depois de 2 (dois) anos, sido sentenciado sem resolução do mérito, em razão da declaração de incompetência, o que contradiz a afirmação do banco, de que a apelada permaneceu inerte por longo lapso temporal para buscar a reparação do ilícito. Frise-se que no ano em que foi protocolada a ação, foi realizado o depósito em juízo do valor creditado na conta da autora, o que diverge, mais uma vez, das alegações do apelante, quando afirma que a apelada não lhe devolveu o dinheiro.

Assim, as circunstâncias em questão não permitem a conclusão de que a autora contratou o empréstimo de forma presencial e, diante da omissão do réu na produção das provas devidas (e não daquelas que ele próprio julga pertinentes), outro não pode ser o desfecho da ação, senão a declaração da inexistência do contrato questionado, por evidente falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada no estabelecimento de relação jurídica sem a prévia e essencial aquiescência da consumidora para com o produto ofertado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PERDA DO OBJETO ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA
- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, por indeferimento de depoimento pessoal da autora, por não se tratar de prova indispensável ao deslinde da controvérsia. A baixa administrativa do contrato não leva à perda do objeto da ação, porque discute, além da declaração de inexistência de débito, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.
Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”
(TJ-MT - AC: 10348060620218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023) (destaquei)

Não comprovada pela instituição financeira a contratação, ônus que lhe incumbia, inexiste o débito, sendo de rigor a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem ponderou a sentenciante quando destacou a interpretação dada ao parágrafo único do artigo acima mencionado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada
, ou seja,
a comprovação do engano justificável tornou-se a única defesa capaz de eximir o fornecedor da devolução em dobro do valor indevidamente pago pelo consumidor, mostrando-se insuficiente a configuração de ausência de dolo, má-fé ou culpa
.

A tese citada foi fixada nos Embargos de Divergência n. 676608/STJ, com o seguinte teor:

“
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
.”

Na hipótese, os descontos e a própria relação jurídica não decorreu de engano justificável, de modo que não há que limitar o pleito de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados às hipóteses de comprovada má-fé do fornecedor, sob pena de se subverter a lógica subjacente à disciplina conferida pelo Código de Defesa do Consumidor à matéria e infirmar a finalidade protetiva do consumidor que lhe é inata.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo 186 do Código Civil O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
In casu, a despeito de não identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobrança de dívida não contratada pela correntista – que, adotados por ele métodos mais eficazes de segurança, nem sequer existiria – denota engano inescusável/conduta contrária à boa-fé objetiva, a autorizar a pretendida repetição dobrada
.”
(N.U 1000635-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024) (destaquei)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução em dobro – dano moral configurado – recursos desprovidos. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1. "
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)
.”
(N.U 1000926-97.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024) (destaquei)

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

In casu
, a
privação ilegítima dos proventos percebidos pela autora que, aliás, se trata de verba de natureza alimentar, não pode ser tratada como mero dissabor, mormente se considerada a inexpressividade dos seus rendimentos mensais, correspondentes a um salário mínimo.

Ademais, além de ter os valores descontados do seu benefício, a autora/apelada
ainda foi obrigada a contratar advogado e acionar o Poder Judiciário para resolver a questão decorrente da fraude bancária que o apelante ignorou quando acionado na esfera administrativa.

Deve-se destacar aqui, ainda, o artifício mendaz e ilícito utilizado na concretização do empréstimo, consubstanciado na utilização da assinatura da autora constante na base de dados do apelante, para validar um contrato que a apelada nunca ajustou com o recorrente.

Portanto, a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais não merece nenhum retoque.

No que se refere ao
quantum
indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise e demais precedentes desta Câmara, tenho que o valor da condenação de
R$10.000,00 (dez mil reais)
fixado na sentença se mostra razoável e proporcional com relação à falha na prestação dos serviços ocorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADITAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR – INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO TÁCITO NA HIPÓTESE – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA INDEVIDA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 361, do Código Civil, para caracterização da novação é necessário que as partes manifestem a vontade de criar um novo liame obrigacional, de forma expressa ou tácita, mas inequívoca, com o fito de extinguir a antiga relação obrigacional. A renegociação estabelecida entre as partes, concretizada pelo aditamento e ratificada pelo pagamento da primeira parcela por parte do consumidor, deve ser cumprida por ambas as partes. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito após a renegociação do débito, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que na hipótese, cabível a fixação do quantum indenizatório no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade
.”
(N.U 1001724-30.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE PERPETRADA – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS NO TERMO DE ADESÃO E CARTÃO DE CRÉDITO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COBRANÇAS INDEVIDAS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE EXISTENTE (SÚMULA N. 479 DO STJ) -
DEVER INDENIZATÓRIO EXISTENTE – VALOR
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL – VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA
– APELOS DESPROVIDOS. À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados na entabulação do negócio. Havendo a demonstração descontos indevidos em folha de pagamento, decorrentes de fraudes, em negócios que envolve a instituição bancária responsável pelo holerite, resta caracterizado o dano moral presumido.
Deve ser mantido o valor fixado a título de indenização, quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação
.”
(N.U 0003010-06.2013.8.11.0005, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018) (destaquei)

Por fim, a irresignação do apelante quanto ao termo inicial dos juros de mora do dano moral não tem cabimento, na medida em que se
trata de responsabilidade de natureza extracontratual, diante da inexistência de relação jurídica entre as partes, hipótese em que os juros de mora dos danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO -
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- CORREÇÃO MONETÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS. O caso em tela se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio.
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral e material é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça
. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).”
(TJ-MT 00138417720178110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/01/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo intacta a sentença recorrida.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024